Tribunal: TJSP
Processo: 1044858-24.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação ordinária de ressarcimento" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada queima de aparelhos eletroeletrônicos da segurada, em razão de descargas atmosféricas – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação ordinária de ressarcimento" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada queima de aparelhos eletroeletrônicos da segurada, em razão de descargas atmosféricas – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22, parágrafo único, do CDC – Irrelevância de eventual pedido administrativo, nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL – Comprovada relação de causalidade entre os fatos e os danos, através de bem elaborado relatório de regulação de sinistro e laudo técnico, firmados por diferentes empresas técnicas especializadas, e que são suficientes para configurar o dever de indenizar – Descargas atmosféricas que constituem fortuito interno e previsível – Excludente de responsabilidade não comprovada – Dever de ressarcir os valores comprovadamente indenizados – Sentença reformada – Sucumbência invertida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192361
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044858-24.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E
LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044858-24.2018.8.26.0114 -Voto no 38745
2
VOTO 38745
APELAÇÃO N° 1044858-24.2018.8.26.0114
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: GERALDO FERNANDES RIBEIRO DO VALE
APELANTE
: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
APELADA
: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
COMARCA
: CAMPINAS
RECURSO Apelação “Ação ordinária de ressarcimento”
Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a
demanda Admissibilidade Aplicação das regras do CDC
Comprovada queima de aparelhos eletroeletrônicos da
segurada,
em
razão
de
descargas
atmosféricas

Concessionária de serviço público que possui responsabilidade
objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do
artigo 37, § 6o da CF e artigo 22, parágrafo único, do CDC
Irrelevância de eventual pedido administrativo, nos termos da
Resolução 414/2010 da ANEEL
Comprovada relação de
causalidade entre os fatos e os danos, através de bem
elaborado relatório de regulação de sinistro e laudo técnico,
firmados por diferentes empresas técnicas especializadas, e
que são suficientes para configurar o dever de indenizar
Descargas atmosféricas que constituem fortuito interno e
previsível Excludente de responsabilidade não comprovada
Dever de ressarcir os valores comprovadamente indenizados
Sentença reformada
Sucumbência invertida
Recurso
provido.
1) Cuida-se de “ação ordinária de ressarcimento” (folhas
01/23), julgada improcedente (folhas 192/197), cujo relatório fica adotado.
Os embargos de declaração opostos por TOKIO MARINE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044858-24.2018.8.26.0114 -Voto no 38745
3
SEGURADORA S/A (folhas 199/211), foram rejeitados (folhas 212).
A apelação é de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (folhas
214/239).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o argumento de que devem ser aplicadas as regras previstas no Código de
Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, cabendo a
apelada a produção de provas que serviriam como documentos comparativos aos
laudos apresentados.
Aduz que diante do pagamento da indenização, a apelante se
sub-roga nos direitos dos consumidores segurados, nos termos do artigo 13 do
CDC e artigo 786 do Código Civil, fazendo jus ao ressarcimento dos danos
indenizados.
Afirma que instruiu regularmente sua inicial, demonstrando a
efetiva ocorrência de danos, em razão de falha na prestação dos serviços da
apelada, bem como o respectivo pagamento da indenização, o que autoriza a
inversão do ônus da prova.
Diz que os laudos apresentados comprovam a efetiva
existência de nexo causal, sendo responsabilidade da concessionária apelada a
manutenção da rede elétrica, com a adoção de precauções para evitar a queda
de raios quando ocorrem chuvas e tempestades.
Alega que não restou comprovada a eventual existência de
inadequações na rede interna dos segurados, inexistindo fundamento para se
afastar a responsabilidade da apelada pelos danos constatados, sendo que na
hipótese de os danos terem sido causados por culpa dos segurados, a apelante
sequer teria efetuado o pagamento da indenização, ante a existência de
excludente para o pagamento da indenização securitária.
Salienta que não pode ser compelida a arcar com o prejuízo
decorrente de danos causados pela apelada, e que a Resolução no 414/2010 da
ANEEL prevê a responsabilidade objetiva da apelada, que tem o ônus de
comprovar a eventual existência de excludentes de responsabilidade.
Argumenta que os laudos apresentados foram elaborados por
técnicos especializados, que constataram a efetiva responsabilidade da apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044858-24.2018.8.26.0114 -Voto no 38745
4
pelos danos causados aos aparelhos eletroeletrônicos dos segurados, tornando
desnecessária a produção de prova pericial, razão pela qual deve a r. sentença
ser reformada, para julgar totalmente procedente a ação, com a condenação da
apelada ao ressarcimento da indenização comprovadamente paga pela apelante.
Colaciona precedentes jurisprudenciais em abono às suas teses.
A apelada apresentou contrarrazões em folhas 244/258.
Distribuídos os autos para este Desembargador Relator
(folhas 263), a apelante apresentou memorial em folhas 265/268, informando que
não se opõe ao julgamento virtual, e reiterando os fundamentos de seu
inconformismo.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (folhas 270/271). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de folhas 272.
Recurso regularmente processado e preparado (folhas
240/241).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que a apelante ajuizou “ação
ordinária de ressarcimento” (folhas 01/23), sob o argumento de que firmou
contrato de seguro com a “Associação de Educação do Homem de Amanhã”, e
que em razão dos danos elétricos ocorridos no dia 05/03/2017, após a
elaboração de regulação de sinistro, pagou indenização à referida segurada, no
valor total de R$ 19.951,79 (dezenove mil, novecentos e cinquenta e um reais e
setenta e nove centavos), a qual requer o ressarcimento.
Houve contestação (folhas 63/98), com a juntada de
documentos (folhas 124/136), e réplica (folhas 139/166).
Sobreveio a r. sentença (folhas 192/197), que julgou
improcedente a ação, por entender que além de não ter sido apresentado pedido
administrativo, a apelante não comprovou de forma inequívoca a efetiva
existência de falha na prestação dos serviços da apelada, não se configurando o
nexo de causalidade. Diante da sucumbência, a apelante foi condenada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044858-24.2018.8.26.0114 -Voto no 38745
5
(dez por cento) do valor atribuído à causa.
Daí a irresignação da apelante, que comporta provimento.
Inicialmente é oportuno observar que, não restam dúvidas de
que a relação jurídica existente entre a Seguradora apelante e a Concessionária
apelada está regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, posto ser a
segurada “Associação de Educação do Homem de Amanhã” consumidora final
dos serviços de fornecimento de energia elétrica, prestados pela apelada.
Com efeito, no caso vertente, restou comprovado pelo aviso
de sinistro em folhas 30, que no dia 05/03/2017, ocorreram fortes chuvas
seguidas de raios na região em que está instalada a unidade consumidora da
segurada, e que após uma oscilação de energia, ocorreu a queima de aparelhos
eletroeletrônicos da segurada, conforme laudos técnicos em folhas 34 e 37,
corroborados pelo relatório de regulação de sinistro em folhas 38/47, elaborado
por empresa técnica especializada.
Assim,
tendo
a
Seguradora
apelante
indenizado
a
consumidora segurada pelos danos ocorridos, nos termos da apólice de seguros
em folhas 31/32, ela se sub-roga nos direitos e ações daquela contra a empresa
apelada (responsável pelo dano), conforme dispõe o art. 786 do Código Civil.
A propósito, a Súmula 188 do STF estabelece que: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente
pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
No que se refere à responsabilidade da empresa apelada, por
ser ela concessionária prestadora de serviço público, deve responder
objetivamente pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da
Constituição Federal, e artigo 22, parágrafo único, do CDC.
Sendo assim, embora o artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei no
8.078/90 disponha que o fornecedor de serviços não será responsabilizado
quando provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de
defeito na prestação do serviço, a apelada não se desincumbiu desse ônus, de
modo que inaplicável essa excludente de responsabilidade.
É oportuno observar que, a responsabilidade da apelada não
pode ser afastada, independentemente de eventual requerimento administrativo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044858-24.2018.8.26.0114 -Voto no 38745
6
na forma prevista na Resolução n° 414/2010 da ANEEL.
Além disso, a responsabilidade da apelada também não pode
ser afastada por caso fortuito ou força maior, tendo em vista que, sendo a
Concessionária apelada administradora da rede de distribuição de energia
elétrica, deve adotar mecanismos para evitar que descargas atmosféricas afetem
seu sistema elétrico, que obviamente é sempre atingido por raios quando ocorrem
fortes tempestades.
Dessa forma, sendo certo que as redes elétricas são
frequentemente atingidas por raios atmosféricos, que acabam por constituir fatos
previsíveis, deve a apelada estar preparada para evitar que tais descargas
afetem seu sistema de distribuição, e consequentemente danifiquem os
aparelhos eletroeletrônicos de seus consumidores, razão pela qual as descargas
atmosféricas são consideradas como fortuito interno, que não isenta a
responsabilidade da apelada.
Ademais, evidenciada a ocorrência de danos em diversos
aparelhos eletroeletrônicos da associação segurada, conforme relatado nos
laudos em folhas 34 e 37, num mesmo dia em que ocorreram fortes chuvas na
região, resta evidente que os danos ocorreram em razão de descargas elétricas,
inexistindo suspeita de que os mesmos ocorreram devido a eventual má
utilização dos aparelhos, ou por culpa exclusiva da segurada.
Não obstante, conforme bem salientou a Seguradora
apelante, tanto os laudos técnicos em folhas 34 e 37, quanto o relatório de
regulação de sinistro em folhas 38/47, foram elaborados por diferentes empresas
técnicas especializadas, que foram terceirizadas ou contratadas diretamente pela
associação segurada, inexistindo suspeita acerca de sua idoneidade, sendo que
em todos os relatórios e laudos foram especificados os aparelhos danificados,
bem como as causas dos respectivos danos (surtos elétricos / descargas
elétricas).
Portanto, respeitado o entendimento do nobre magistrado de
primeiro grau, demonstrada a relação de causalidade entre os fatos (surtos /
descargas atmosféricas na rede elétrica) e os danos (danificação de aparelhos
eletroeletrônicos, conforme laudos em folhas 34 e 37), resta configurada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044858-24.2018.8.26.0114 -Voto no 38745
7
responsabilidade objetiva da apelada, que justifica o dever de ressarcir a
Seguradora apelante pelos danos comprovadamente indenizados, conforme
comprovante de pagamento em folhas 50.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
Danos a
equipamentos por falha no fornecimento de energia elétrica
Sentença de
procedência Recurso da ré. PRELIMINARES Cerceamento de defesa Não
ocorrência
Compete ao juiz avaliar a conveniência da produção da prova,
sendo o seu destinatário Dilação probatória inócua para impugnar os elementos
essenciais da demanda
Petição inicial acompanhada de documentos que
apontam sub-rogação, cuja força probatória se confunde com o mérito Ausência
de registro de falha na rede elétrica não implica ilegitimidade passiva da
concessionária. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Ocorrência
Operada a sub-rogação da seguradora nos direitos dos seus
clientes
Documentação bancária que comprova o efetivo pagamento das
indenizações securitárias
Legitimidade ativa da autora
Responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público Aplicabilidade do CDC ao caso
Inexiste obrigação de solicitação administrativa, sob pena de ofensa ao princípio
da inafastabilidade do controle jurisdicional
Ausência de procedimento
administrativo que não elide a responsabilidade da ré Queima de diversos bens
nos imóveis segurados da autora, em virtude de oscilação na corrente elétrica
fornecida pela ré
Excludentes de responsabilidade não comprovadas

Descarga elétrica atmosférica que constitui fortuito interno ao fornecimento de
energia elétrica Suficiente comprovação da relação de causalidade entre o fato
e o dano
Indenização material devida. Recurso não provido.” (AP
1011748-68.2017.8.26.0114, Relator Des. Helio Faria, Órgão julgador: 18a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 05/02/2019).
“Cerceamento de defesa Não reconhecimento Princípio
da persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único) Natureza das
alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo

Inépcia da inicial, ausência de pressupostos processuais e ilegitimidade Não
reconhecimento Preliminares afastadas. Ação regressiva de ressarcimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044858-24.2018.8.26.0114 -Voto no 38745
8
danos - Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado - Oscilação de
energia elétrica que provocou danos em equipamento do segurado

Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos
danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal - Falha na
prestação do serviço - Nexo causal entre o evento e os danos materiais
efetivamente comprovados - Fornecedora de energia elétrica que não se
desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso
fortuito ou força maior - Hipótese de fortuito interno que não enseja a isenção de
responsabilidade da fornecedora
Dever de indenizar reconhecido
Ação
procedente Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no
562/2017, artigo 23. Recurso não provido.” (AP 1001047-27.2018.8.26.0142,
Relator Des. Henrique Rodriguero Clavisio, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito
Privado TJSP, J. 14/02/2019).
Mediante tais considerações, reforma-se a r. sentença da
lavra do eminente magistrado, Doutor GERALDO FERNANDES RIBEIRO DO
VALE, para julgar totalmente procedente a ação, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do CPC, a fim de condenar a apelada ao ressarcimento dos danos
comprovadamente indenizados pela apelante (folhas 50), a serem atualizados à
partir da data do desembolso, através da Tabela Prática deste Egrégio Tribunal,
com juros de mora à partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.
Por fim, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, deve a
apelada responder pela integralidade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da condenação.
3) Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator